Tribunal: TJDFT
Processo: 0745962-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
1. Alega-se, neste writ, excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS preso cautelarmente há mais de 1 (um) ano (ID 20622504). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 157, §1o, incisos I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal. Na decisão em que se indeferiu o pedido de relaxamento da prisão preventiva, consignou a MM. Juíza (ID 20623221, pp. 14/16): [...] Dispõe a Constituição Federal, no inciso LXXVIII, do artigo 5o, que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. No caso em análise, consta do feito que o ora requerente teve sua prisão preventiva decretada em 9/12/2003 (ID 53337589) para o resguardo da ordem pública e aplicação da lei penal, além da conveniência da instrução criminal. Com efeito, como se não bastasse a gravidade dos fatos imputados ao réu, a instrução processual restou prejudicada por mais de 15 (quinze) anos em razão de o ora requerente se manter foragido. De fato, a ordem de prisão do ora requerente foi efetivada há um ano e houve falhas na comunicação de seu cumprimento pela Comarca de Pirajuí-SP a este Juízo, entretanto, tão logo se confirmou o encarceramento, a Secretaria deste Juízo diligenciou meios para viabilizar a pronta realização da instrução processual por meio telepresencial, como se verifica na certidão de ID 70777758. Não se pode olvidar, tal como alertado pela Parquet, que comarcas pequenas, como é o caso de Pirajuí-SP, possuem estrutura limitada e a situação se agrava se considerarmos as restrições das atividades decorrentes da pandemia de COVID-19. Assim, o excesso de prazo deve ser verificado dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. Nesse sentido, confira-se julgado do E. STJ abaixo transcrito: RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. 2. Na espécie, a complexidade do feito, com pluralidade de fatos delituosos (cinco) e de réus (quatro), todos vinculados à facção criminosa conhecida por envolvimento na guerra do tráfico e que exigiu, além de extensa investigação policial e do aditamento da denúncia, a expedição de diversas cartas precatórias, mostram que o trâmite processual encontra-se compatível com as particularidades do caso concreto, não se tributando aos órgãos estatais indevida letargia. 3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC No 103.377 – RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a Turma, data do julgamento: 11/4/2019, publicado no DJe: 26/04/2019). Ademais, o crime imputado ao ora requerente se insere entre aqueles que causam intranquilidade social, pois, em tese, mediante grave violência exercida com arma de fogo, subtraiu, junto com outros 10 acusados a quantia de R$ 553.700,00 (quinhentos e cinquenta e três mil e setecentos reais) do Banco do Brasil S/A, sendo que era considerado foragido desde o ano de 2003. Desse modo, permanecem hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva do ora requerente, não se verificando qualquer ilegalidade ou excesso na prisão. Diante disso, INDEFIRO o pedido de relaxamento da prisão preventiva formulada por MARCELO ALMEIDA DOS SANTOS. Por fim, verifico que está ausente qualquer hipótese de absolvição sumária entre as previstas no art. 397 do CPP. Designe-se data para audiência pelo sistema telepresencial adotado pelo Presídio de Pirajuí-SP, como certificado no ID 70777758. Em razão das medidas restritiva impostas contra a pandemia de COVID-19, defiro, excepcionalmente, a posterior e eventual apresentação de novo rol de testemunha pela Defesa. Intime-se a Defesa para que diga se ratifica as provas já produzidas nos autos. Dê-se ciência ao Ministério Público. Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. O princípio da razoabilidade, observadas as peculiaridades do caso concreto, afasta o critério meramente matemático para definir os prazos processuais. Trata-se de processo com dez réus, inclusive o paciente, que esteve foragido da Justiça por mais de 15 (quinze) anos, cumprida sua prisão em comarca do interior do Estado de São Paulo. Ademais, com o advento da COVID-19 tem-se um fator dificultador do regular trâmite dos feitos. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução no 332 de 1o de junho de 2020, recomendou, dentre outras medidas, o retorno gradual das audiências a partir do mês de junho. Na mesma linha, a Vara de Execuções Penais, no Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, em 20/03/2020, proferiu decisão sobre o tema com o escopo de se evitar a circulação de presos fora do presídio e o contato com pessoas de fora do sistema prisional. Na espécie, como afirmado na decisão, o juízo diligenciou a pronta realização da instrução processual por meio telepresencial. Tem-se, em exame inicial, justificativa plausível a fundamentar a demora no encerramento da instrução processual, advinda das características do processo e de causa fortuita ou de força maior (pandemia da COVID-19). Nesse sentido: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTEXTO EXCEPCIONAL DA PANDEMIA DA COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva - objeto de análise em impetrações anteriores - dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e a aplicação das medidas protetivas de urgência, pretensamente descumpridas pelo paciente (art. 24-A, Lei n. 11.340/2006). 2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. 3. Não se pode desconsiderar o contexto de enfrentamento da pandemia da COVID-19 como justificador de eventuais delongas no andamento dos processos, uma vez que as autoridades competentes podem e devem tomar providências excepcionais, incluindo, no caso, a edição de atos normativos que suspendam prazos e a realização de atos processuais. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1265776, 07177154720208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no PJe: 26/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA POR CONTA DA QUARENTENA IMPOSTA PARA EVITAR PROPAGAÇÃO DA COVID-19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CULPA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO MANTIDA. 1. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar, principalmente se restou evidenciada a concretude da gravidade da conduta imputada. 2. Verificado o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, a qual supostamente teria sido motivada por guerra entre de gangues e diante do ousado modus operandi empregado, deve ser mantida a prisão cautelar. 3. Os prazos estabelecidos no artigo 46 do Código de Processo Penal não são absolutos e podem ser razoavelmente flexibilizados. 4. "A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ, HC 567.408/RJ) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1243445, 07078924920208070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 16/4/2020, publicado no PJe: 27/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 16 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator